Tribunal: STF
Processo: ARE 1453946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RACHADURAS EM RESIDÊNCIA. ÁREA DE RISCO. CONSTRUÇÃO PÚBLICA NAS REDONDEZAS. FATO OCORRIDO EM 2012. AÇÃO INTENTADA EM 2018. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-MORADIA. CABÍVEL. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS EXTINTIVOS DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A prescrição contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, começando o referido prazo a fluir da data do fato. In casu, a Apelante sustente ter sido retirada de sua residência, no ano de 2012, em virtude de obras de um bueiro realizado nas proximidades de sua residência, no entanto, busca reparação somente no ano de 2018, sob a justificativa de que até então estava recebendo auxílio-moradia do Município de Manaus, razão pela qual tal pleito se encontra prescrito. 



    2. A Apelante não se inseriu em nenhuma das hipóteses de extinção do auxílio-moradia que estão previstos no art. 10 da Lei Municipal n.º 1.666, razão pela qual o mesmo deve ser mantido. 



    3. Recursos conhecidos e parcialmente providos, em harmonia como parecer ministerial”.



    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos sem atribuição de efeitos infringentes.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 2º e 6º da Constituição Federal.



    Sustenta-se que “o acórdão reconhece que apesar do Direito à Moradia estar estabelecido na Constituição como direito fundamental, é norma programática, e não pode a Administração Pública ser compelida a fornecer residência de forma indistinta para todas as famílias, no entanto mantém a obrigação ao Município em detrimento das normas indicadas”.



    Assevera que a “determinação de fornecimento de moradia pelo Município, sem obediência as regras dos programas habitacionais, subverte toda a organização administrativa com vistas a um melhor atendimento da população, e interfere diretamente no mérito administrativo”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/10/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.013.143/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/2017 - grifei).



    Ademais, no casos dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença quanto “ao pagamento do Auxílio Aluguel à Autora, até a concessão de uma residência em uma das unidades habitacionais do Município”com base na seguinte fundamentação:



    “Quanto ao pedido de fornecimento de habitação e ainda o restabelecimento do pagamento do aluguel social, tem-se que o termo inicial da prescrição, nesse caso, seria a data da cessação do pagamento do benefício, em agosto/2015, sendo, portanto, passível de análise pelo Juízo.



    ‘Assim, como dito linhas acima, o aluguel social é um auxílio concedido em face de situações consideradas de risco ou ainda calamidades, com o fito de resguardar uma situação de vulnerabilidade em que se encontra a pessoa em situação de risco, portanto, tem-se que quando da demolição da residência da Autora, esta, tal qual dispõe a Lei, passou a receber o auxílio aluguel (declaração às fls.17/18), sendo ainda, incluída no cadastro do Programa Habitacional. 



    Tem-se ainda, que o benefício estava sendo pago pelo Requerido desde de 2012 até agosto/2015, portanto, por mais de 3 (três) anos; bem como em sendo esta inclusa no ‘Programa Minha Casa, Minha Vida’, junto a Caixa Econômica Federal, esta não teria logrado êxito em obter nova residência, sendo considerada sua situação no item ‘Grupo Incompatível’(fls.117), diante da constatação de que sua renda mensal seria superior ao exigido para obtenção das casas, no caso, no valor R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), conforme relatado em informações, juntadas às fls.99/101. Desta forma, cabível ainda a transcrição da citada Lei Municipal, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, tem-se que embora o Auxílio Aluguel tenha caráter temporário, podendo ser concedido pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses, tem-se que a Lei prevê que as hipóteses de cessação, assim, no caso, da Autora, nenhuma das hipóteses foram preenchidas vez que continua sem qualquer solução quanto a sua moradia definitiva, encontrando-se ainda em condição de vulnerabilidade, visto ter comprovado, que sua renda mensal bruta seria no valor de R$1.553,10 (hum mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos), mas líquida no valor de R$ 852,42 (oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme documentos às fls.151/152, assim, mesmo possuindo renda inferior ao requerido para obtenção da unidade habitacional, não obteve êxito na obtenção da nova casa.’



    Desta forma, uma vez que a autora não preencheu nenhum dos requisitos para extinção do referido auxílio, porquanto continua sem sua residência, esta faz jus ao recebimento do auxílio-moradia, concedido pelo Município de Manaus, razão pela qual a Sentença não merece reforma quanto a este aspecto”.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 1.666/2012) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.894/2011. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.066.612-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/2017). 



    “DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORADIA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.10.2013. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 812.768-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/12/2014). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.100.338-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.018.103-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente